Tribunal: TJMT
Processo: 1018512-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1018512-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE NOVA UBIRATA - COOPER SAFRA - CNPJ: 18.414.210/0001-91 (AGRAVADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA
:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA – PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STF, é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1040226-60.2019.8.11.0041, deferiu a liminar pretendida pela Agravada e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários, oriundos dos autos de infrações ns. 225748001492019105, 1643200002018190 e 383270000442019175, por entender serem confiscatórios.

O Agravante sustenta, em síntese, que os créditos tributários decorrem da aplicação de multa, em razão de infrações praticadas pelo Agravado, relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, cuja finalidade é punir e, com isso, evitar situações de sonegação e fraude fiscal, de modo que, por não se tratar de tributos, não incide a vedação do não confisco.

Pediu, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a procedência do Recurso.

Na decisão inaugural, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

A parte Agravada deixou transcorrer o prazo legal, sem que tenha apresentado contrarrazões ao Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020